Tribunal: TJPA
Processo: 0812165-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14166 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812165-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GABRIEL LOPES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo o Estado do Pará no polo passivo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), diante da alegação de urgência concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva.

4.

A rejeição da ilegitimidade passiva não se confunde com a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC), pois apenas mantém a parte no processo, sem gerar risco de nulidade da sentença.

5.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a decisão que rejeita a exclusão de litisconsorte não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, devendo ser impugnada em apelação.

6.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência concreta, caracterizada pela inutilidade do julgamento da matéria em momento posterior.

7.

A permanência da parte no polo passivo, com eventual ônus probatório e dispêndio de recursos, constitui consequência inerente ao processo e não configura urgência qualificada.

8.

A matéria relativa à legitimidade passiva não preclui e pode ser reapreciada pelo juízo de origem ou pelo tribunal em sede de apelação, inexistindo prejuízo irreparável.

9.

A existência de tutela antecipada não justifica o cabimento do agravo quando o recurso originário não impugna diretamente tal decisão, sendo vedada a ampliação do objeto recursal em agravo interno.

10.

A flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC deve ser aplicada com rigor técnico, sob pena de esvaziamento do sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é impugnável por agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

2.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência concreta, não configurada pelo mero ônus processual decorrente da permanência da parte na demanda.

3.

A questão da legitimidade passiva pode ser reexaminada em sede de apelação, afastando a alegação de inutilidade do julgamento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.021, 932, III, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no REsp 2130507/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2019; TJPA, AI 0809949-53.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 29.09.2025; TJPA, AI 0804956-64.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 06.06.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática de Id n° 31903377, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812165-11.2025.8.14.0000, deixou de conhecer do recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a decisão agravada não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, ausente a urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol legal.

Em suas razões, o agravante alega que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva gera gravame processual imediato, pois impõe ao Estado a permanência indevida no polo passivo de demanda indenizatória complexa, com necessidade de produção de prova técnica, dispêndio de recursos públicos e risco de condenação indevida. Argumenta que tal cenário configura urgência concreta, apta a atrair a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ.

Sustenta, ainda, que foi deferida tutela antecipada determinando ao Estado a realização de reparos emergenciais no imóvel do autor, circunstância que evidenciaria a irreversibilidade da obrigação de fazer e a utilidade imediata da apreciação do Agravo de Instrumento, sob pena de inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido o Agravo de Instrumento e determinado seu regular processamento; subsidiariamente, pugna pela submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão agravada (Id n° 33631914).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão Id n° 35175848.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0812165-11.2025.8.14.0000

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Gabriel Lopes Vieira

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de processamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará, mantendo-o no polo passivo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A decisão monocrática agravada deixou de conhecer do Agravo de Instrumento ao fundamento de que a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco se evidencia situação excepcional de urgência concreta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

O agravante sustenta que a manutenção do Estado no polo passivo da demanda lhe impõe gravame processual imediato, consubstanciado no dispêndio de recursos públicos, na necessidade de participação em instrução probatória complexa e no risco de eventual condenação indevida. Argumenta que tais circunstâncias configurariam urgência concreta, tornando inócua a apreciação da matéria apenas em sede de apelação.

Todavia, não lhe assiste razão.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se encontra entre os incisos ali previstos, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A decisão objeto do agravo de instrumento não excluiu litisconsorte, não versou sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, não redistribuiu ônus da prova, não apreciou convenção de arbitragem, não decidiu o mérito da pretensão indenizatória e, no ponto devolvido pelo recurso, não concedeu, modificou ou revogou tutela provisória. Limitou-se, isto sim, a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O legislador contemplou, no inciso VII, a possibilidade de agravo contra decisão que exclui litisconsorte, hipótese distinta daquela ora examinada. A exclusão de litisconsorte implica retirada de parte do processo, podendo ocasionar prejuízo irreversível caso a decisão não seja imediatamente impugnada. Já a rejeição da ilegitimidade passiva apenas mantém a parte no polo processual, sem impedir que a matéria seja reapreciada ao final da instrução ou devolvida ao Tribunal por ocasião da apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não se confunde com exclusão de litisconsorte e, portanto, não se subsume ao inciso VII do art. 1.015 do CPC. Trata-se de interpretação que preserva a coerência do sistema recursal instituído pelo Código de 2015, cuja finalidade foi racionalizar a impugnação das decisões interlocutórias e evitar a fragmentação excessiva da atividade jurisdicional.

É certo que, no julgamento do Tema 988, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o rol do art. 1.015 possui taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Contudo, a mitigação não autoriza a ampliação indiscriminada das hipóteses recursais.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015 . APLICABILIDADE.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1 .015 DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA NÃO EXCLUI O LITISCONSORTE, E SIM REJEITA A EXCLUSÃO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA
. FUNDMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS . RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF . MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugna do. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno .II - A Agravante aponta ofensa ao art. 1.015, VII, do CPC/2015, que disciplina o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte.III - O Tribunal de origem, por sua vez, compreendeu incabível o agravo de instrumento, porquanto a decisão agravada não excluiu o litisconsorte do polo passivo do feito, não vislumbrando urgência na analise de tal matéria .IV - O rol do art. 1.015, do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema n . 988/STJ), V -
Não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento hipótese distinta da expressamente prevista pelo legislador, quando a distinção está justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e a que rejeita a sua exclusão - urgência na análise da matéria
.Precedentes.VI - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.Incidência, por analogia, das Súmulas n . 283 e 284/STF.VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2130507 SP 2024/0090838-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA .
REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES
. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018 . 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art . 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação . 5-
Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte
. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas . 7- Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1724453 SP 2018/0035606-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

É cediço que a urgência apta a justificar o cabimento excepcional do agravo deve ser concreta, objetiva e qualificada, de modo a evidenciar que a postergação do exame da matéria tornará ineficaz ou irreversível a tutela jurisdicional.

No caso em exame, tal situação não se verifica.

A rejeição da ilegitimidade passiva não gera preclusão definitiva da matéria. Ao contrário, pode ser reapreciada pelo próprio juízo de origem após a instrução probatória, bem como submetida ao crivo do Tribunal em sede de apelação. Caso venha a ser reconhecida a ilegitimidade do ente estatal, o processo será extinto sem resolução do mérito em relação ao Estado, inexistindo prejuízo irreparável.

O argumento de que a instrução probatória se tornaria inútil não caracteriza urgência nos termos exigidos pelo Tema 988. A eventual participação do Estado na fase instrutória constitui ônus inerente à própria condição de parte no processo. Admitir que tal circunstância, por si só, autorize a interposição imediata de agravo implicaria esvaziar a regra da taxatividade e transformar toda decisão interlocutória desfavorável em hipótese recorrível de imediato.

Também não procede a alegação de que a existência de tutela antecipada determinando a realização de reparos emergenciais evidenciaria urgência concreta. O Agravo de Instrumento originário limitou-se a impugnar a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, não tendo por objeto a concessão de tutela provisória. Não se pode ampliar, em sede de Agravo Interno, o objeto da insurgência para justificar o cabimento do recurso originário com fundamento diverso daquele efetivamente impugnado.

Ademais, mesmo diante da tutela deferida, a discussão sobre legitimidade passiva permanece plenamente suscetível de reexame ulterior, não havendo demonstração de irreversibilidade jurídica que inviabilize a apreciação da matéria em momento processual oportuno.

O alegado impacto financeiro e a necessidade de mobilização da máquina administrativa igualmente não configuram urgência concreta nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tais consequências são inerentes à própria litigiosidade e não autorizam, por si sós, a flexibilização do regime recursal.

A preservação da coerência do sistema instituído pelo Código de Processo Civil impõe que a mitigação do rol do art. 1.015 seja aplicada com parcimônia e rigor técnico, sob pena de se reinstaurar o modelo de recorribilidade ampla que o legislador expressamente pretendeu superar.

Desse modo tem decidido este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ART . 1.015, VII, DO CPC. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA CONTRA LEGEM . IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA SUPERVENIENTE E ALEGADA PREJUDICIALIDADE. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO DIANTE DO NÃO CABIMENTO AB INITIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A MULTA POR MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS . I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E OUTRO contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que determinara a inclusão de litisconsorte passivo necessário na ação de obrigação de fazer c/c indenização movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão monocrática considerou prejudicado o agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:

i. se a sentença superveniente acarreta prejudicialidade do agravo de instrumento;

ii. se a decisão que determina a inclusão de litisconsorte no feito é impugnável mediante agravo de instrumento, à luz do art . 1.015 do CPC;

iii. se seria possível, por interpretação extensiva, equiparar tal hipótese às previstas nos incisos VII (exclusão de litisconsorte), VIII (rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio) ou IX (intervenção de terceiros).

iv . se seria cabível a condenação dos agravantes a multa por oposição de embargos protelatórios

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência, o que não se verifica na espécie .

O inciso VII autoriza o recurso apenas contra decisões que excluem litisconsorte, não havendo previsão para hipóteses de inclusão.

O inciso VIII refere-se à rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio numeroso, e o inciso IX trata de intervenção de terceiros, não se confundindo com a determinação judicial de ingresso de parte na qualidade de litisconsorte necessário.

Não cabe interpretação extensiva contra legem para ampliar hipóteses de cabimento, sob pena de violação da taxatividade do art. 1 .015 do CPC

Afasta-se a multa por oposição dos embargos, uma vez que a argumentação apresentava plausibilidade jurídica.

Assim, o agravo de instrumento interposto na origem era manifestamente incabível, devendo ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu, com a devida retificação de fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por oposição de embargos protelatórios .

Tese: É incabível agravo de instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsorte necessário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem comportar interpretação extensiva.

V . JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015, VII, VIII e IX; 1 .026, § 2º.

STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel . Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi); AgInt no AREsp 2.018.459/MG, Rel . Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18/10/2023; REsp 1.724.453/SP, Rel . Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.918.169/RS, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2021

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099495320208140000 30573924, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806932-09.2020 .814.0000. COMARCA: BELÉM / PA. AGRAVANTE: MÔNACO MOTOCENTER PARTICIPAÇÕES LTDA . ADVOGADO: RICARDO TURBINO NEVES - OAB/PA nº 28.300. ADVOGADO: JOÃO PAULO MORESCHI - OAB/PA 28.341-A . AGRAVADO: ROSA LIDIA DA COSTA SOUZA. ADVOGADO: RODRIGO MONTEIRO BARATA - OAB/PA...Ver ementa completa14.377. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA . MATÉRIA IMPRÓPRIA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 1 .015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO . AINDA QUE A MATÉRIA RELATIVA A LEGITIMIDADE DA PARTE SEJA DE ORDEM PÚBLICA, A SUA APRECIAÇÃO PELA CORTE NÃO PRESCINDE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do P

(TJ-PA 08069320920208140000, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE AFASTA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR.

ROL TAXATIVO MITIGADO EM CASO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DE JULGAMENTO EM EVENTUAL RECURSO. INOCORRÊNCIA.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804956-64.2020.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-06-06)

Diante desse cenário, a decisão monocrática agravada revela-se em consonância com a legislação processual e com a orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo qualquer vício a ser corrigido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026